Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA MORA. HONROÁRIOS ADVOCATAÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em ação monitória, nos quais a embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial da mora, ao argumento de que o inadimplemento decorreu de culpa da autora e de que a dívida não seria líquida. Requer ainda prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o termo inicial da mora e a suposta iliquidez da dívida;
(ii) verificar se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, servindo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. O acórdão recorrido examinou de forma expressa o termo inicial da mora, reconhecendo a liquidez da dívida a partir da cláusula contratual que fixou prazo e valor certos, aplicando corretamente o art. 397 do Código Civil.
5. A realização de perícia contábil para ajuste de cálculos não retira a liquidez da dívida, nem configura omissão do julgado.
6. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão aplicou o art. 85, § 3o, do CPC e seguiu a orientação do STJ firmada no Tema 1.076, afastando a fixação equitativa em razão do elevado valor da condenação.
7. O inconformismo da parte com os fundamentos adotados não configura omissão ou obscuridade, pois o julgador não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas, mas apenas as necessárias à solução da controvérsia.
8. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos de declaração para que a matéria seja considerada incluída no acórdão, ainda que rejeitados os aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão não é omisso quando enfrenta de modo fundamentado as questões essenciais, ainda que não aprecie todos os argumentos das partes.
3. O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076.